Tribunal: TJES
Processo: 5014289-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014289-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADO: NEUGRAMAR GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS MINERÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. IMPENHORABILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por NEUGRAMAR GRANITOS LTDA, rejeitou impugnações à penhora de direitos minerários, nulidade de acordo, nulidade de citação e pedido de substituição da penhora. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, impenhorabilidade do direito de lavra, nulidade da citação/intimação e existência de meio menos gravoso para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível a penhora sobre direitos minerários; (iii) determinar se há nulidade na citação/intimação da executada; (iv) examinar se houve nulidade do acordo homologado; (v) analisar a viabilidade da substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade; e (vi) avaliar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode advertir a parte sobre eventual litigância de má-fé sem violar o contraditório, quando identifica comportamento processual abusivo, não configurando essa conduta, de forma isolada, como cerceamento de defesa.

4. Os direitos minerários, embora derivados de concessão da União (CF, art. 176), possuem valor econômico e podem ser objeto de cessão, alienação e penhora, conforme entendimento do STF e do STJ e previsão nos arts. 22 e 55 do Código de Mineração (DL 227/67).

5. A simples alegação de que a penhora é mais gravosa ao devedor não é suficiente para sua substituição, sendo necessário demonstrar a existência de meio igualmente eficaz, o que não foi feito.

6. A impugnação à validade do acordo homologado não pode ser veiculada por petição no cumprimento de sentença, sendo necessária a propositura de ação autônoma, como a querela nullitatis.

7. Não há nulidade na intimação realizada para cumprimento de acordo quando enviada ao endereço constante nos autos e regularmente publicada em nome do patrono, sendo ônus da parte manter seu cadastro atualizado (CPC, art. 274, parágrafo único).

8. A penhora no rosto dos autos exige que o executado seja credor em outro processo; não sendo parte ou titular de crédito, a medida é inócua e deve ser indeferida, como fez o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1. O direito de lavra mineral, embora originado em concessão da União, possui natureza patrimonial e pode ser penhorado.

2. A advertência sobre eventual má-fé processual não configura cerceamento de defesa quando fundamentada em conduta protelatória da parte.

3. A impugnação à validade de acordo homologado com trânsito em julgado deve ser manejada por ação autônoma, não sendo possível por petição nos autos de cumprimento de sentença.

4. A intimação para cumprimento de obrigação é válida quando realizada no endereço informado nos autos e publicada em nome do advogado constituído.

5. A substituição da penhora exige a demonstração de meio igualmente eficaz para satisfação do crédito, o que não foi atendido.

6. A penhora no rosto dos autos só é possível quando o executado é titular de crédito no processo indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 176, § 3º; CPC, arts. 274, parágrafo único; 502; 805; 860; Decreto-Lei nº 227/67, arts. 22 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgReg no RE nº 140.254/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 05.12.1995; STJ, AgRg no REsp nº 584.048/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, j. 28.03.2006; TJES, AI nº 5000281-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.09.2023; TJES, ApCiv nº 5007251-72.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.08.2023; TJES, AI nº 5011228-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023; TJDFT, AI nº 0747825-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
contra r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
NEUGRAMAR GRANITOS LTDA
, rejeitou os embargos à penhora de fls. 474-486, o chamamento do feito à ordem fls. 509-512, o chamamento do feito à ordem constante no Id n. 29322848 (nulidade de citação), bem como o pedido de penhora no rosto da execução constante no Id n. 396523949, mantendo a penhora deferida à fl. 447.

Em suas razões recursais,
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“revela-se impossível a oneração de alvarás de pesquisa por inexistência de dispositivo legal autorizador desta conduta”;
(ii)
“a concessão mineral apresenta relativa estabilidade em relação às demais concessões existentes no direito público, principalmente devido aos vultosos investimentos necessários a sua realização”;
(iii)
“o Direito Minerário objeto do AUTO DE PENHORA embargado trata-se há bem da verdade da sede social da Agravante, ou seja, sua única fonte de renda e subsistência”;
(iv)
“o aludido Direito Minerário se encontra INATIVO, ou seja, a pedreira não se encontra em atividade, visto que se encontra em fase de regularização perante a ANM e demais órgãos autorizadores”;
(v)
“não pode a União vir a ser responsabilizada pelo penhor de concessão de lavra, tendo em vista que o Termo de Penhora é oriundo de ato praticado entre particulares encontrando-se regida pelo direito privado, ressalvadas as vedações existentes no Código de Mineração e na Lei n.º 6.634/79”;
(v)
“a penhora da jazida mineral é o meio mais gravoso à agravante”;
(vi)
“Traduz uma restrição ao direito do exequente que não pode se valer, abusivamente, de todos os meios executivos, devendo optar por aqueles que menos onerem o executado”;
(vii)
“A Agravante indicou a existência dos seguintes créditos judiciais (execuções extrajudiciais) ao seu favor, sobre os quais poderá recair “penhora no rosto dos autos”, em trâmite na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES”;
(viii)
apesar de constar “do TERMO DE AUDIENCIA de fls. 215/216 que o Sr. PAULO RENATO RODRIGUES representando a Agravante firmou o ACORDO ali entabulado com a Agravada”, “o Sr. PAULO RENATO RODRIGUES não possuía poderes para firmar o aludido ACORDO” e “na época em que foi firmado o famigerado ACORDO não havia exploração da jazida do Direito Minerário 896.503/2002, o que por si só, impossibilitava o cumprimento do ACORDO, ou seja, o fornecimento/pagamento de 500m2 (quinhentos metros cúbicos) de blocos de granitos”;
(ix)
“o Sr. PAULO RENATO RODRIGUES sabia muito bem que não havia exploração da jazida do Direito Minerário 896.503/2002 e que, portanto, o famigerado ACORDO não seria cumprido”;
(x)
“O Sr. PAULO RENATO RODRIGUES ocupava a função de administrador-não-sócio da Agravante, e nesta qualidade, foi afastado judicialmente de sua função nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE c/c PRESTAÇÃO DE CONTAS c/c RESSARCIMENTO DE DANOS c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL tombada sob nº. 0004611-13.2013.8.08.0011 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual foi deferida uma Liminar e a mesma confirmada por Sentença, que julgou totalmente procedente o feito”;
(xi)
“O Cumprimento de Sentença se dá por força de um ACORDO viciado e fraudulento, o qual foi firmado para não ser cumprido e para causar prejuízo à Agravante”;
(xii)
“mediante extrema má-fé a Agravada pretendendo obter vantagem

processual indevida, forneceu 02 (dois) endereços INEXISTENTES da Agravante”, ao passo que “desconhece o ENDEREÇO e a PESSOA que recebeu o AR de fls. 420”;
(xiii)
“somente teve conhecimento da presente ação apenas quando da realização da PENHORA DOS DIREITOS MINERÁRIOS ANM 896.503/2002, conforme CARTA PRECATÓRIA – INTIMAÇÃO DO DESPACHO expedida em 09/11/2021 às fls. 448 dos autos”;
(xiv)
“todas as procurações outorgadas pela Agravante à todos os seus advogados patronos não lhe outorgam poderes para receber citação” e, com isso, “cai por terra a alegação do MM Juiz de piso de que a Agravante foi citada através de seus advogados patronos”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como pela concessão dos
“efeitos da antecipação de tutela jurisdicional, em caráter emergencial inaudita altera parte, para para determinar a imediata SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO AUTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PRIVADA NÃO AUTORIZADAS, consoante disposição do Artigo 1º da Lei nº 12.016/2009”.

Ao final, pugna pela (1) desconstituição da penhora recaída sobre o Direito Minerário ANM-896.503/2002; (2) a declaração de nulidade e invalidade do acordo firmado no termo de audiência de fls. 215-216; (3) declaração de nulidade da citação da agravante, de modo a oportunizar a prover sua devida e necessária ampla defesa e contraditório, bem como determinar a nulidade de todos os atos processuais a partir das fls. 420; (4) acolher e determinar a penhora do rosto da ação de execução fiscal nº 5000058-55.2020.8.08.0021, por meio de ofício eletrônico a ser enviado ao juízo da Vara da Fazenda Pública e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, visando a reserva de crédito para satisfação da execução de origem.
Decisão lançada no Id n. 10356693 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Agravada, NEUGRAMAR GRANITOS LTDA, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13867094.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pela executada, ora agravante, referentes à penhora de direitos minerários, nulidade de acordo, nulidade de citação e substituição da penhora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
NEUGRAMAR GRANITOS LTDA
em face da Agravante. A decisão agravada (Id. 47319427) rechaçou as múltiplas petições da executada que suscitavam supostas nulidades processuais.

Em suas razões (Id. 9853702), a Agravante reitera as teses de cerceamento de defesa, impenhorabilidade do direito de lavra, nulidade de acordo, nulidade de citação e a existência de meio executivo menos gravoso, pugnando pela reforma da decisão.

Apesar de intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 13867094).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão que rejeitou as impugnações da Agravante.

Pois bem.

De início,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

A Agravante alega que o juízo
a quo
suprimiu seu direito de defesa ao adverti-la sobre a possibilidade de configurar litigância de má-fé. Contudo, a decisão apenas constatou que a parte executada "vem atravessando diversas petições, suscitando a ocorrência de supostas nulidades processuais, sem, ao menos, aguardar a análise pelo juízo", o que, de fato, "apenas atrapalha a marcha processual".

Não houve, portanto, supressão do direito de defesa, mas uma correta ponderação do magistrado no exercício do seu poder de direção processual, visando coibir o abuso e a procrastinação, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

Superada essa questão, no mérito, a irresignação da Agravante não merece prosperar.

A Agravante sustenta a impenhorabilidade dos direitos minerários, ao argumento de que pertencem à União.

Sem razão, contudo. O artigo 176 da Constituição Federal, embora estabeleça que as jazidas e os recursos minerais são propriedade da União, garante ao concessionário a propriedade do produto da lavra. O direito à concessão de lavra possui claro conteúdo econômico e, por isso, pode ser objeto de negócios jurídicos. O § 3º do referido artigo constitucional prevê expressamente a possibilidade de cessão ou transferência, o que lhe confere caráter patrimonial e negociável.

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado do C. STF:

"DIREITO DE PROPRIEDADE [...] A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE DO SOLO E DA PROPRIEDADE MINERAL RECURSO IMPROVIDO. RECURSOS MINERAIS E DOMÍNIO CONSTITUCIONAL DA UNIÃO. (...) O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à
concessão de lavra que constitui verdadeira res in commercio -, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira
. (...) Objeto de indenização há de ser o
título de concessão da lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica
, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal, acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. A concessão de lavra, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de
valor patrimonial e de conteúdo econômico
. (...)." (STF, AgReg. em Recurso Extraordinário nº 140.254-7/SP, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/12/1995, g.n.)

Assim, se o direito pode ser cedido, pode também ser penhorado. O Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração) corrobora essa tese ao prever, nos artigos 22 e 55, as hipóteses de alienação e oneração dos direitos de lavra. É insubsistente, pois, a alegação de impenhorabilidade.

Nessa esteira, o C. STJ já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 6º, 57 E 87, DO DECRETO-LEI 227/67. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS BENS CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. [...] 1. Da simples leitura dos arts. 6º, 57 e 87, do Decreto-Lei 227/67, verifica-se que
em momento algum declaram a impenhorabilidade absoluta dos bens neles referidos
[...]. Dessa forma, não prospera a alegada negativa de vigência dos dispositivos de lei federal, não merecendo qualquer reforma o acórdão recorrido [...]." (AgRg no REsp nº 584048/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Denise Arruda, j. em 28/03/2006, g.n.)

Portanto, não há óbice legal à penhora sobre o direito de concessão de lavra da executada. A simples constrição não implica transferência da concessão; eventual adjudicação ou arrematação deverá observar os requisitos legais pertinentes.

Quanto à alegação de que a penhora seria o meio mais gravoso, coaduto com o mesmo entendimento do juízo de origem ao fundamentar que, "havendo o adimplemento da dívida, por óbvio, a penhora questionada será desconstituída". O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não pode ser invocado para frustrar o interesse do credor, e a substituição da penhora depende da apresentação de meios igualmente viáveis e eficazes para o pagamento, o que não ocorreu, como bem ponderado na decisão agravada ao registrar que a executada ainda não apresentou meios viáveis para o adimplemento do débito.

No que tange à
nulidade do acordo
, deduzida na impugnação de fls. 509-512, a decisão agravada acertadamente apontou a inadequação da via eleita. A pretensão de desconstituir sentença homologatória de acordo, já acobertada pela coisa julgada material (art. 502 do CPC), não pode ser veiculada por simples petição nos autos do cumprimento de sentença, mas sim por meio de ação própria, a
querela nullitatis
, como corretamente fundamentou o magistrado de origem.

Em relação à suposta
nulidade da citação
(impugnação de Id. 29322848) , o ato questionado foi, na verdade, uma
intimação para cumprimento de acordo
, devidamente publicada em nome do patrono da executada.

Nada obstante, a tentativa de intimação pessoal (para cumprimento de acordo) foi realizada no endereço então cadastrado nos autos, sendo tal ato reputado válido nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, pois é dever da parte manter seu endereço atualizado, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Em sentido análogo, destaco:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO, NÃO EXISTE O NUMERO. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária (arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969). 2. Analisando novamente essa questão, apesar de a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista a mudança de posicionamento outrora adotado pelo
C. STJ, ao julgar o REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, que fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3
. No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato, tendo a correspondência retornado com a informação “não existe o número”, ID 19844320. Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ, entendo que havida a constituição em mora do devedor.
4. Recurso Conhecido e Provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000281-66.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”; 3. Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5007251-72.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei º 911/69. 2. É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente.
Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011228-19.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

Finalmente, no que tange ao
pedido de penhora no rosto dos autos
(manifestação de Id. 36523949), a rejeição imposta pelo juízo de origem também foi acertada. O instituto da penhora no rosto dos autos, previsto no art. 860 do Código de Processo Civil, destina-se à constrição de direitos e créditos que o executado possua em outros processos.

Ocorre que, para a efetivação de tal medida, é pressuposto lógico e indispensável que o devedor figure como credor na outra demanda. Conforme corretamente assentou a decisão agravada, a executada, ora Agravante, “sequer, é parte nos autos supramencionados”, de modo que, por óbvio, “não possui qualquer direito ou crédito a ser percebido” naquele feito.

Em mesmo sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO . DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EVENTUAL EXECUTADO NO PROCESSO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A penhora no rosto dos autos é a que recai sobre um direito eventual do executado e que ainda está pendente de discussão nos autos de outro processo, cuja atual previsão legal está estampada no artigo 860 do Código de Processo Civil. 2. A penhora no rosto dos autos de outro processo, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, tem por escopo alcançar créditos eventuais do devedor que é credor em outro demanda. Em outras palavras, é objeto da penhora créditos que o executado possui em outro processo em que figura como autor/credor, situação que não se amolda ao caso dos autos . 3. No caso, o agravado é devedor também no outro processo, o que impede a realização da penhora pretendida, notadamente porque desvirtua a própria finalidade do instituto e acaba por interferir em créditos eventuais de terceiros que não possuem relação jurídico-processual com o agravante/requerente. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07478252920208070000 - Segredo de Justiça 0747825-29.2020.8.07 .0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, não existindo expectativa de recebimento de crédito de terceiro pelo devedor, o pedido de penhora no rosto dos autos deve ser indeferido, porquanto a medida que se mostra inócua.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar